Tribunal: TJSP
Processo: 1002491-26.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"APELAÇÃO. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença recorrida que indeferiu a inicial, uma vez que o autor deixou de emenda-la para incluir os cedentes no polo passivo. Inconformismo. Acolhimento. Desnecessária a participação dos cedentes como litisconsortes, sendo o promitente vendedor parte legítima para figurar no polo passiva da

Ementa:
"APELAÇÃO. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença recorrida que indeferiu a inicial, uma vez que o autor deixou de emenda-la para incluir os cedentes no polo passivo. Inconformismo. Acolhimento. Desnecessária a participação dos cedentes como litisconsortes, sendo o promitente vendedor parte legítima para figurar no polo passiva da demanda. Precedentes do STJ e deste Tribunal neste sentido. Sentença anulada, com devolução dos autos à origem. RECURSO PROVIDO".(v.32979).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227875
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002491-26.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante SOLANGE
FRANCISCO ALVES MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JUÍZO DA
COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002491-26.2019.8.26.0477 -Voto no 32979 - DVN
2
VOTO No : 32979
APELAÇÃO No: 1002491-26.2019.8.26.0477
COMARCA : PRAIA GRANDE
APELANTE: SOLANGE FRANCISCO ALVES MENDES
APELADOS: ARTEC PRAIA GRANDE CONSTRUTORA,
INCORPORADORA, IMOBILIÁRIA,
ADM. DE BENS LTDA. E OUTROS
JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL BRAGAGNOLO TAKEJIMA
"APELAÇÃO. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL EM
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença recorrida que
indeferiu a inicial, uma vez que o autor deixou de emenda-la para
incluir os cedentes no polo passivo. Inconformismo. Acolhimento.
Desnecessária a participação dos cedentes como litisconsortes,
sendo o promitente vendedor parte legítima para figurar no polo
passiva da demanda. Precedentes do STJ e deste Tribunal neste
sentido. Sentença anulada, com devolução dos autos à origem.
RECURSO PROVIDO".(v.32979).
SOLANGE
FRANCISCO
ALVES
MENDES ajuizou a presente "ação de adjudicação compulsória"
em face de ARTEC PRAIA GRANDE CONSTRUTORA,
INCORPORADORA, IMOBILIÁRIA E ADM. DE BENS
LTDA., e RESIDENCIAL DOM PEDRO II SPE LTDA.,
alegando, em síntese, que é cessionária de direitos provenientes de
compromisso de compra e venda celebrado com "Benedito
Francisco Alves" tendo por objeto a aquisição da unidade no 1.020
do empreendimento "Manhattan Flat Residence" construído pela ré,
bem como que o referido contrato foi quitado em sua íntegra.
Contudo, em razão de inércia da vendedora, que deixou de
promover o registro das unidades habitacionais junto ao Cartório de
Registro de Imóveis, não conseguiu proceder à lavratura de
escritura definitiva de compra e venda do bem.
Em razão de tal vício, inclusive, houve
Ação Civil Pública anterior ajuizada pelo Ministério Público e
julgada procedente para condenar as ora rés em obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002491-26.2019.8.26.0477 -Voto no 32979 - DVN
3
consistente em se absterem de alienar as unidades remanescentes e
a promoverem o necessário para obtenção da respectiva carta de
habitação e especificação da incorporação junto ao C.R.I. local, no
prazo de sessenta dias (feito no 0010784-12.2013.8.26.0477).
Contudo até o momento do ajuizamento da ação nenhuma medida
havia sido tomada.
Pede
a
procedência
da
ação
para
suprimento do consentimento das rés e expedição da escritura
definitiva de compra e venda do imóvel, com seu consequente
registro junto ao CRI local.
O Magistrado a quo determinou que a
autora procedesse à emenda da inicial para incluir os cedentes do
compromisso de compra e venda original no polo passivo da ação
(fls. 65), o que não foi atendido (fls. 67).
A r. sentença de fls. 68, proferida em 15
de maio de 2019 indeferiu a inicial nos termos do art. 321,
parágrafo único do CPC. Não foram arbitradas verbas de
sucumbência.
Apela a AUTORA, alegando, em síntese:
(i) que o indeferimento da inicial seria
incorreto no caso em tela, uma vez que as rés seriam as únicas
legitimadas a responderem pela pretensão de lavratura de escritura
de compra e venda do imóvel, não havendo que se falar na inclusão
de cedentes no polo passivo da ação; (ii) que eventuais vícios na
formação do polo passivo deveriam ser sanados em sede de
saneamento, e não com o indeferimento da demanda; (iii)
subsidiariamente, pede a inclusão dos cedentes no polo passivo da
ação e a devolução dos autos à origem (fls. 70/74).
O recurso é tempestivo e isento de preparo
por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita (fls. 65).
Não houve oposição à realização de
Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso é provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002491-26.2019.8.26.0477 -Voto no 32979 - DVN
4
Conforme se depreende dos autos, o
imóvel objeto da demanda foi originalmente adquirido por "Carlos
Augusto Christino Horvath" e "Daniel Stefan Christino Horvath",
os quais celebraram "Instrumento Particular de Venda e Compra
de Unidade Autônoma Residencial" (fls. 12/16) com "Benedito
Francisco Alves" e "Maria José da Silva Alves" em 03 de agosto de
2011. Tal instrumento foi celebrado com expressa anuência da
cedida (fls. 12) e mediante o pagamento de "taxa de anuência" (fls.
31/32).
Em momento posterior, aos 19 de
dezembro de 2014, os então cessionários, genitores da autora (fls.
10) celebraram novo instrumento de cessão de posição contratual
(fls. 17/19), desta vez sem a anuência da vendedora original.
O Magistrado a quo entendeu que a
inclusão dos cessionários no polo passivo da ação seria necessária
para a formação da relação processual. Respeitado o entendimento
adotado, a sentença não pode subsistir.
Muito embora a segunda cessão não tenha
contado com a anuência da vendedora, não há que se falar em
necessidade de formação de litisconsórcio no caso em tela. Isso
porque com o aperfeiçoamento da cessão, o cessionário passa a
ocupar a posição contratual do contratante original, sub-rogando-se
nos direitos e obrigações lá contidas.
A ausência de anuência da cedida com
relação à segunda cessão, outrossim, não implica na extinção de
plano da demanda, devendo ser observada, ademais, alegação de
que o contrato original está quitado.
Neste sentido:
"AGRAVO
REGIMENTAL.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
PROMITENTE-
VENDEDOR.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DESTA CORTE. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
I - Na ação de adjudicação compulsória não é
necessária a participação dos cedentes como litisconsortes, sendo o
promitente vendedor parte legítima para figurar no polo passiva da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002491-26.2019.8.26.0477 -Voto no 32979 - DVN
5
II - A revisão dos honorários advocatícios fixados
com base em critérios de equidade, nos termos do artigo 20, do
Código de Processo Civil e o acolhimento da pretensão recursal
demandam, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-
probatório da causa, incidindo o óbice da Súmula 7 desta Corte.
III - O Agravo não trouxe nenhum argumento
novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém
por seus próprios fundamentos. Agravo improvido" (AgRg no Ag
1120674/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009, destaque não original).
"Adjudicação
compulsória.
Litisconsórcio.
Cedentes.
1. Na ação de adjudicação compulsória é
desnecessária a presença dos cedentes como litisconsortes, sendo
corretamente ajuizada a ação contra o promitente vendedor.
2. Recurso especial conhecido e provido" (REsp
648.468/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ
23/04/2007, p. 255, destaque não original).
Neste mesmo sentido, precedente deste
Tribunal:
"ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
Compromisso de compra e venda de imóvel firmado por terceiros com
a COHAB. Desnecessidade de litisconsórcio necessário com os
herdeiros do mutuário original falecido. Legitimidade passiva do
promitente vendedor. Cessões de direitos sem anuência da
compromissária vendedora. "Contrato de gaveta". Cessionários que
se sub-rogam nos direitos do mutuário original. Quitação integral
do preço. Ausência de obstáculo idôneo que impeça a outorga da
escritura definitiva. Verba honorária majorada. Sentença mantida.
Recurso não provido. (Apelação Cível 1016057-92.2015.8.26.0344;
Relatora Desembargadora FERNANDA GOMES CAMACHO;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2016; Data de Registro:
17/11/2016, destaque não original)".
Portanto, o recurso é provido para anular a
r. sentença e determinar a devolução dos autos à origem, com a
retomada da tramitação do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002491-26.2019.8.26.0477 -Voto no 32979 - DVN
6
Observa-se, por fim, que a alegação de
determinação, nos autos de Ação Civil Pública, de abstenção, por
parte da ré, de alienar outras unidades do imóvel poderia, em tese,
representar obstáculo à obtenção do provimento jurisdicional
pretendido. Tal questão, contudo, deverá ser analisada nos autos de
origem sob o crivo do contraditório.
Conclusão.
O recurso é provido para anular a sentença
apelada e determinar a devolução dos autos à origem.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta e
objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes,
não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min.
Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator